Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724394-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE MARIA DE MOURA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em petição de ID 28733972, os patronos de Aline Maria de Moura informam o seu óbito, ocorrido em 1o/9/2021, juntando o respectivo atestado. Destarte, o falecimento da parte esvazia o mérito do agravo de instrumento, que tem por objeto a decisão interlocutória que determinou ao plano de saúde a obrigação de autorizar e custear o tratamento solicitado pela falecida. Assim, manifeste-se CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em 5 (cinco) dias, sobre eventual interesse recursal remanescente. Intime-se BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 17:59:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator